Tribunal: TJDFT
Processo: 0000364-23.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, 'H', DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.

1. Verificado o crime de lesão corporal quando o depoimento da vítima é corroborado por testemunhas e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.

2. Não há como ser excluída a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'h", do Código Penal quando os elementos probatórios dos autos demonstraram que a vítima estava grávida por ocasião da prática do crime de lesões corporais.

3. Recurso conhecido e desprovido.